Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600606-21.2020.6.16.0067
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RECORRENTES: ELEICAO 2020 AGNALDO APARECIDO
Órgão julgador: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RECORRENTES: ELEICAO 2020 AGNALDO APARECIDO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
21/07/2022
Número: 0600606-21.2020.6.16.0067

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 06/06/2022
Processo referência: 0600606-21.2020.6.16.0067
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600606-
21.2020.6.16.0067, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
AGNALDO APARECIDO DA SILVA, relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30,
III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão da omissão total
de gastos eleitorais e sua caracterização como recursos de origem não identificada e determinou
ao prestador de contas que providencie o recolhimento da importância de R$ 1.487,91 (mil e
quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e um centavos), identificado como recursos de
origem não identificado, ao Tesouro Nacional, por meio da emissão de Guia de Recolhimento da
União (GRU), no prazo de até 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado da presente sentença, nos
termos do art. 32, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Anuais, referente as
Eleições Municipais de 2020, apresentadas por Agnaldo Aparecido da Silva, candidato ao cargo de
Vereador do Partido CIDADANIA de Astorga/PR, julgadas desaprovadas, vez que foi apontado pelo
Parecer Técnico Conclusivo (Id. nº 100701031 e 103675406), a existência de emissão de notas
fiscais eletrônicas emitidas por Auto Posto Reunidos LTDA, em vários dias e valores diversos,
totalizando R$ 1.017,91 (mil e dezessete reais e noventa e um centavos) por Gráfica Barroso LTDA
em 12/11/2020, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e Pamela Cristina Tavares Canto
Bernardelli, em 13/11/2020, no valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), o que sugere indícios de
omissão de gastos eleitorais, restando demonstrado que os recursos que transitaram fora da
conta de campanha caracterizam recursos de origem não identificada, e impõe seu recolhimento
ao Tesouro Nacional, conforme preceitua a disciplina legal esculpida no art. 34, § 1º, incisos I e II,
da Resolução TSE nº 23.607/2019).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 AGNALDO APARECIDO DA SILVA
VEREADOR (RECORRENTE)
NILSON FERNANDO DARDENGO (ADVOGADO)
AGNALDO APARECIDO DA SILVA (RECORRENTE)
NILSON FERNANDO DARDENGO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

43007
672
21/07/2022 18:35 Acórdão
Acórdão

1.
2.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.916

RECURSO ELEITORAL 0600606-21.2020.6.16.0067 – Astorga – PARANÁ

F E R N A N D O
W O L F F
B O D Z I A K
R e l a t o r :
RECORRENTE: ELEICAO 2020 AGNALDO APARECIDO DA SILVA VEREADOR

-
OAB/PR69518-A
ADVOGADO:
NILSON
FERNANDO
DARDENGO
RECORRENTE:
AGNALDO
APARECIDO
DA
SILVA

-
OAB/PR69518-A
ADVOGADO:
NILSON
FERNANDO
DARDENGO
RECORRIDO:
JUÍZO
DA
067ª
ZONA
ELEITORAL
DE
ASTORGA
PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS
NÃO DECLARADAS. OMISSÃO DE DESPESAS. PAGAMENTO POR
MEIO DE RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS
ESPECÍFICAS DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
A emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a
presunção de existência da despesa subjacente ao documento,
nos termos do artigo 60 da resolução de regência.
A mera alegação, sem a devida comprovação, de que a emissão
da nota por fornecedores se deu de forma equivocada e que os
mesmos não realizaram o cancelamento necessário em tempo
hábil no sistema da Receita Estadual é insuficiente para o fim de
afastar a presunção da despesa identificada pela emissão do
documento fiscal.
Num. 43007672 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2022 18:35:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072118351734500000041979380
Número do documento: 22072118351734500000041979380

3.
4.
5.
6.
No caso, o valor total das despesas omitidas não é módico, já que
é superior a R$ 1.064,00, representando 82,48% dos recursos
financeiros movimentados na campanha, inviabilizando a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
O pagamento de despesas com recursos que não transitaram
pelas contas bancárias de campanha consiste em irregularidade
grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do dinheiro, o
que é incompatível com a lisura e a transparência que se exige
dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça
Eleitoral.
O valor utilizado para pagamento de parte da despesa não
declarada não transitou nas contas bancárias da campanha e,
nesta condição, configura recurso de origem não identificada, o
que acarreta a determinação de seu recolhimento ao Tesouro
Nacional. Inteligência do artigo 32 da Res. –TSE nº 23.607/2019.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/07/2022
FERNANDO WOLFF BODZIAK
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral
de 2020, interposto por AGNALDO APARECIDO DA SILVA, candidato ao cargo de vereador no
município de Astorga/PR, em face da sentença proferida pelo Juízo da 067ª Zona Eleitoral de
Astorga/PR, que julgou desaprovadas as contas, em virtude da constatação de omissão de
despesas. Por fim, a sentença determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional da importância
de R$ 1.487,91 (mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e um centavos), nos termos
do art. 34, § 1º, incisos I e II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em suas razões recursais (ID 42977324), sustenta o recorrente que:
para a
a)
carreata realizada no dia 07/11/2020, foi utilizado combustível do fornecedor AUTO POSTO
REUNIDOS LTDA, cujas notas fiscais e identificação dos veículos encontram-se devidamente
anexadas na prestação de contas do candidato, junto à qual consta também o gasto de uma
média de 8 (oito) litros por veículo, ou seja, dentro do limite legalmente estabelecido;
a nota
b)
fiscal emitida em 13/11/2020, por Pamela Cristina Tavares Canto Bernardelli, se deu nos
Num. 43007672 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2022 18:35:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072118351734500000041979380
Número do documento: 22072118351734500000041979380

últimos dias da campanha, sendo que os referidos serviços não lhe foram prestados, e,
provavelmente, ocorreu a emissão da nota pelas empresas relacionadas de forma equivocada,
não tendo as empresas realizado o cancelamento necessário em tempo hábil no sistema da
Receita Estadual;
todos os serviços efetivamente contratados pelo prestador foram
c)
devidamente informados em sua prestação de contas, com o devido pagamento através de
cheques, com a respectiva compensação em sua conta de campanha, cujos pagamentos
compuseram o relatório financeiro das contas finais, tempestivamente apresentado;
para fins
d)
de desobstrução das vias extraordinárias, o recorrente prequestiona a vigência e eficácia do §
12 do artigo 37 da Lei 9.096/95 que estabelece que “erros formais ou materiais que no conjunto
da prestação de contas não comprometam o conhecimento da origem das receitas e a
destinação das despesas não acarretarão a desaprovação das contas”.
Ao final, pugna pelo recebimento e provimento do recurso para reformar a decisão
de 1º grau para fins de aprovar as contas do recorrente. Requer, ainda, o prequestionamento
do § 12 do artigo 37 da Lei 9.096/95, que estabelece que “erros formais ou materiais que no
conjunto da prestação de contas não comprometam o conhecimento da origem das receitas e a
destinação das despesas não acarretarão a desaprovação das contas”.
Instado a apresentar contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral manifesta-se
pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (42977325).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo
desprovimento do recurso, uma vez que se constatou que as irregularidades encontradas são
dotadas de gravidade suficiente para ensejar a desaprovação, pois 82,48% dos recursos
movimentados pela parte recorrente foram feitos de maneira irregular, percentual significativo
em relação à totalidade de receitas, de forma que a aplicação do princípio da proporcionalidade
torna-se inviável (ID 42984552).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por AGNALDO
APARECIDO DA SILVA, candidato a vereador nas Eleições de 2020, no município de
Astorga/PR, em face da sentença que julgou desaprovadas suas contas de campanha,
com determinação de devolução de valores ao Erário, diante da constatação de
omissão de despesa.
No procedimento de circularização de dados efetuado na análise técnica
das contas, ao confrontar as informações prestadas com as constantes na base de
dados da Justiça Eleitoral, foram identificadas omissões relativas às despesas
constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados
da Justiça Eleitoral.
Foi apontado, no Parecer Técnico Conclusivo (ID 42977313), a existência
de emissão de notas fiscais eletrônicas emitidas por:
Num. 43007672 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2022 18:35:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072118351734500000041979380
Número do documento: 22072118351734500000041979380

AUTO POSTO REUNIDOS LTDA, em vários dias e valores diversos,
totalizando R$ 1.017,91 (mil e dezessete reais e noventa e um
centavos);
GRÁFICA BARROSO LTDA em 12/11/2020, no valor de R$ 150,00
(cento e cinquenta reais); e
PAMELA CRISTINA TAVARES CANTO BERNARDELLI, em
13/11/2020, no valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), o que
sugere indícios de omissão de gastos eleitorais.
Na petição apresentada (ID 42977305), o prestador justificou as despesas
com combustível referindo-se à carreata realizada em 07/11/2020, contudo, não foram
identificadas tais notas ou despesas nos autos referentes a tal evento.
Conforme mencionado no parecer técnico conclusivo, os demonstrativos
extraídos do sistema de análise de contas (SPCE), juntados aos autos (ID’s 42977307;
42977308; 42977309 e 42977310), não apontam receitas e despesas com carreata e
as notas referentes a outros serviços, emitidas em 12 e 13/11/2020, constam como
ativas no relatório extraído do SPCE (ID 42977301) e foram expedidas, como todas as
outras, em nome do prestador.
Conforme bem destacado na sentença, “basta compulsar os autos para
verificar que não existem notas fiscais juntadas, nem documento de cessão ou uso de
veículo, não há informação sobre carreata realizada, nenhuma prestação de contas
retificadora, não há declaração dos estabelecimentos de que os serviços não foram
.
prestados ou comprovação de que as notas fiscais foram canceladas”
No que tange à nota fiscal emitida em 13/11/2020 por PAMELA CRISTINA
TAVARES CANTO BERNARDELLI, o recorrente nada apresentou para comprovar que
a prestação de serviço não foi realizada, bem como que a referida nota fiscal teria sido
emitida de forma equivocada pelo fornecedor
Além disso, no recurso nada foi mencionado sobre a nota fiscal emitida em
12/11/2020 pelo fornecedor GRÁFICA BARROSO LTDA no valor de R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais).
É certo que a emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a
presunção de existência da despesa subjacente ao documento, nos termos do artigo 60
da resolução de regência.
Sendo assim, as alegações do recorrente não merecem prosperar, uma vez
que, deixou de juntar documentos comprobatórios de suas alegações, ao qual caberia,
acompanhado de sua assessoria contábil e jurídica, zelar pela regularidade de suas
despesas de campanha. É certo que ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que
não a conhece, notadamente um aspirante a mandato parlamentar.
Neste sentido, cita-se precedente recente desta Corte Eleitoral:
Num. 43007672 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2022 18:35:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072118351734500000041979380
Número do documento: 22072118351734500000041979380

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. NÃO REGISTRO DE RECEITAS ESTIMÁVEIS.
IRREGULARIDADES. NÃO PROVIMENTO.
1. O candidato que recebe material de campanha de outro candidato está obrigado a
registrá-lo como doação estimável em dinheiro, na forma dos artigos 7º, § 10º, e 57, § 2º,
da resolução TSE nº 23.607/2019.
2. Nota fiscal é documento que vale como prova idônea da realização de gastos,
presumindo-se que corresponde à realidade. Na hipótese de haver equívoco na
emissão, compete ao prestador demonstrar que a empresa a cancelou, na forma do
artigo 59 da resolução, não sendo suficiente uma declaração de que não houve a
.
entrega do material ou o pagamento
3. Constatado que a nota fiscal continua ativa junto à receita estadual, contrastando
com a declaração da empresa fornecedora, há quebra de confiabilidade na prestação
.
de contas, justificando-se a desaprovação
4. Recurso conhecido e não provido, com remessa de peças ao Ministério Público Eleitoral.
(TRE/PR - RE 0600707-50. Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos. Julgado em 11/06/2021).
(Grifo nosso)

O prejuízo à análise das contas está demonstrado tanto pela quebra de
confiabilidade das informações contábeis do candidato, quanto pelo desconhecimento
da origem dos recursos que arcaram com tal despesa.
Neste cenário, tem-se por configurada irregularidade que se reveste de
gravidade, na medida em que afeta a transparência e a confiabilidade das contas,
consistindo não só em omissão de gastos, como também de receita, uma vez que, não
foi demonstrado a origem dos recursos que fizeram frente a tal despesa.
Cumpre esclarecer, ainda, que a movimentação financeira do candidato foi
de R$ 1.803,85, sendo R$ 1.000,00, oriundos de recursos próprios e R$ 803,75
referentes a doação de valor estimável em dinheiro, efetuada por outros candidatos,
inerente a despesa com material de campanha e serviços contábeis e advocatícios.
Já o valor não declarado perfaz o montante de
(mil e
R$ 1.487,91
quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e um centavos), representando 82,48%
do total de gastos financeiros declarados.
Portanto, por qualquer ângulo, os valores são significativos, impedindo a
superação da irregularidade pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
A falha é grave porque, além da omissão da fonte de receita impedir o
controle das contas pela Justiça Eleitoral, no caso a falha atinge 82,48% dos
, o que é
recursos movimentados pela parte recorrente em gastos de campanha
incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos sujeitos a exame
da Justiça Eleitoral.
Num. 43007672 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2022 18:35:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072118351734500000041979380
Número do documento: 22072118351734500000041979380

É de se destacar que não é aplicável à hipótese o § 12 do artigo 37 da Lei
9.096/95, segundo o qual “erros formais ou materiais que no conjunto da prestação de
contas não comprometam o conhecimento da origem das receitas e a destinação das
.
despesas não acarretarão a desaprovação das contas”
Omissão de despesa não se trata de mera falha formal, mas sim de falha
material e que compromete o conhecimento da origem das receitas utilizadas para a
quitação da despesa omitida. Com efeito, impede, por exemplo, a aferição de eventual
fonte vedada.
Ademais, configurada a omissão, sem qualquer comprovação acerca da
fonte de custeio da despesa não declarada, importa na caracterização do recurso como
de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional,
conforme determina o art. 32 da resolução, que assim dispõe:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
I - a falta ou a identificação incorreta do doador;
II - a falta de identificação do doador originário nas doações financeiras recebidas de
outros candidatos ou partidos políticos;
III - a informação de número de inscrição inválida no CPF do doador pessoa física ou no
CNPJ quando o doador for candidato ou partido político;
IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, desta Resolução
quando impossibilitada a devolução ao doador;
V - as doações recebidas sem a identificação do número de inscrição no CPF/CNPJ no
extrato eletrônico ou em documento bancário;
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;
VII - doações recebidas de pessoas físicas com situação cadastral na Secretaria da
Receita Federal do Brasil que impossibilitem a identificação da origem real do doador; e/ou
VIII - recursos utilizados para quitação de empréstimos cuja origem não seja comprovada.
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso, poderá ser
apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5 (cinco) dias após o trânsito
em julgado da decisão que julgar as contas de campanha, sob pena de encaminhamento
dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins
de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa
aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao
Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.
Num. 43007672 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2022 18:35:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072118351734500000041979380
Número do documento: 22072118351734500000041979380

§ 4º O disposto no § 3º deste artigo não se aplica quando o candidato ou o partido político
promove espontânea e imediatamente a transferência dos recursos para o Tesouro
Nacional, sem deles se utilizar.
§ 5º O candidato ou o partido político pode retificar a doação, registrando-a no SPCE, ou
devolvê-la ao doador quando a não identificação decorra do erro de identificação de que
trata o inciso III do § 1º deste artigo e haja elementos suficientes para identificar a origem
da doação.
§ 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o valor deverá
ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de origem não
identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das contas, quando constatado
que o candidato se beneficiou, ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos,
assim como a apuração do fato na forma do

art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, do art. 22 da

Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da República.

Nestas condições, voto para ser negado provimento ao recurso, devendo o
valor de R$ 1.487,91 (mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e um
por configurar recurso de origem não identificada, ser recolhido ao Tesouro
centavos),
Nacional, como determinado na sentença.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento
apresentado por AGNALDO APARECIDO DA SILVA, mantendo-se
ao recurso
integralmente a sentença de desaprovação das contas, devendo o valor de R$ 1.487,91
(mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e um centavos) por configurar
,
recurso de origem não identificada, ser recolhido ao Tesouro Nacional, como
determinado na sentença.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600606-21.2020.6.16.0067 - Astorga - PARANÁ - RELATOR:
DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RECORRENTES: ELEICAO 2020 AGNALDO APARECIDO
DA SILVA VEREADOR, AGNALDO APARECIDO DA SILVA - Advogado dos RECORRENTES:
NILSON FERNANDO DARDENGO - PR69518-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 067ª ZONA
ELEITORAL DE ASTORGA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Num. 43007672 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2022 18:35:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072118351734500000041979380
Número do documento: 22072118351734500000041979380

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Roberto
Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 20.07.2022.
Num. 43007672 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2022 18:35:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072118351734500000041979380
Número do documento: 22072118351734500000041979380